Tribunal: TJSP
Processo: 2316242-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA ON LINE VIA SISBAJUD - VALORES ENCONTRADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO EXECUTADO - PROVENTOS DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA E SALDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 833, IV E X, DO CPC - PRECEDENTE DO E. STJ QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA ON LINE VIA SISBAJUD - VALORES ENCONTRADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO EXECUTADO - PROVENTOS DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA E SALDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 833, IV E X, DO CPC - PRECEDENTE DO E. STJ QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 833 DO CPC, PARA AUTORIZAR A PENHORA PARCIAL DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR - RAZOÁVEL A APLICAÇÃO DE TAL INTERPRETAÇÃO EM RELAÇÃO A SALDO BANCÁRIO ENCONTRADO EM NOME DO DEVEDOR - DEFERIMENTO DA PENHORA DA QUANTIA BLOQUEADA NOS AUTOS, NO PERCENTUAL DE 30%, COM O DESBLOQUEIO DO REMANESCENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Considerando-se que a hipótese se refere a bloqueio de valor inferior a 40 salários mínimos, encontrado em contas bancárias do executado, consoante o art. 833, inc. X, do CPC e também relativo a pensão previdenciária, compatibilizando os princípios da proteção e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ainda, ao princípio do razoável, assim como já se vem interpretando nas questões relativas à proteção legal do valor do salário, mitigando-se seus efeitos para seja possível a constrição de parte dele, à luz de entendimento já consolidado no C.STJ (Recurso Especial no 1.547.561-SP, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), pertinente que o mesmo entendimento se aplique, vez que nada obsta que eventual saldo encontrado em conta bancária, sem demonstração de que a totalidade do valor esteja comprometida com as necessidades básicas do devedor, seja constritado para a quitação da obrigação não paga, razão pela qual, pertinente a penhora de parte da verba bloqueada nos autos no percentual de 30%, com desbloqueio do remanescente.